Tribunal: STJ
Processo: 5000494-95.2023.8.21.0134
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2837054 - RS (2025/0014143-
9)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: NATANIELY COUTO DE SIQUEIRA
ADVOGADOS
: RODRIGO TORRES - RS0051761
LUCAS BASILIO TEIXEIRA - RS111673
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
INTERES.
: JOAO CARLOS PEREIRA CHAVES
ADVOGADA
: CARLA SAATKAMP - RS086174
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA
O
TRÁFICO.
PRETENDIDO
AFASTAMENTO
DO
VÍNCULO
ASSOCIATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7
DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
conheceu do agravo para não conhecer o recurso especial, em razão da
incidência do enunciado de Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A recorrente foi condenada pela prática dos crimes previstos nos
artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 a uma pena de 11 anos e 8 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, além de 1751 dias-multa. O Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul manteve as condenações,
redimensionando as penas para 10 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, além
de 1300 dias-multa.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade
processual por cerceamento de defesa, ilicitude na juntada de documentos de
Documento eletrônico VDA50150951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:50:14
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: 677ceb82-0ddd-4c02-97ff-31a548a2f220

ação penal diversa e nulidade no depoimento de menor, além da alegada
violação aos artigos 6o, V, 155, 186 e 386, VII, do Código de Processo Penal,
e aos artigos 35 e 42 da Lei n. 11.343/2006.
4. A questão também envolve a análise da estabilidade da associação
para fins de reconhecimento do tipo penal previsto no artigo 35 da Lei n.
11.343/2006.
III. Razões de decidir
5. O Tribunal de origem afastou as preliminares defensivas,
considerando que o procedimento observou os requisitos legais para adoção
de provas realizadas em outra demanda, assegurando o contraditório e ampla
defesa.
6. A convicção judicial foi formada com base nos relatos dos
policiais civis e no sistema do convencimento motivado, atribuindo maior
valor probatório aos depoimentos colhidos em juízo.
7. A análise da estabilidade e permanência da associação para o
tráfico foi considerada suficiente para a configuração do crime previsto no
artigo 35 da Lei n. 11.343/2006.
8. A dosimetria da pena mostra-se razoável e proporcional aos
ditames apresentados na hipótese, estando devidamente fundamentada.
9. A reapreciação das questões implicaria incursão sobre os fatos e
provas, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
10. Agravo não provido.
"1. A nulidade processual por cerceamento de
Tese de julgamento:
defesa e ilicitude na juntada de documentos não se verifica quando
assegurado o contraditório e ampla defesa. 2. A estabilidade e permanência
da associação para o tráfico configuram o crime previsto no artigo 35 da Lei
n. 11.343/2006. 3. Dosimetria da pena concretamente fundamentada. 4. A
reapreciação de fatos e provas é vedada pela Súmula 7 do STJ".
CPP, arts. 6o, V, 155, 186, 386, VII; Lei n.
Dispositivos relevantes citados:
11.343/2006, arts. 33, 35, 42.
STJ, AgRg no AR Esp 2703609/SP, Relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Data do julgamento
.
08/04/2025

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50150951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:50:14
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: 677ceb82-0ddd-4c02-97ff-31a548a2f220

Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50150951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:50:14
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: 677ceb82-0ddd-4c02-97ff-31a548a2f220

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2837054 - RS (2025/0014143-
9)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: NATANIELY COUTO DE SIQUEIRA
ADVOGADOS
: RODRIGO TORRES - RS0051761
LUCAS BASILIO TEIXEIRA - RS111673
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
INTERES.
: JOAO CARLOS PEREIRA CHAVES
ADVOGADA
: CARLA SAATKAMP - RS086174
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA
O
TRÁFICO.
PRETENDIDO
AFASTAMENTO
DO
VÍNCULO
ASSOCIATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7
DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
conheceu do agravo para não conhecer o recurso especial, em razão da
incidência do enunciado de Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A recorrente foi condenada pela prática dos crimes previstos nos
artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 a uma pena de 11 anos e 8 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, além de 1751 dias-multa. O Tribunal de
Documento eletrônico VDA50206458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:34:50
Código de Controle do Documento: 850490af-a46a-4def-9289-ef92b884f353

Justiça do Estado do Rio Grande do Sul manteve as condenações,
redimensionando as penas para 10 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, além
de 1300 dias-multa.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade
processual por cerceamento de defesa, ilicitude na juntada de documentos de
ação penal diversa e nulidade no depoimento de menor, além da alegada
violação aos artigos 6o, V, 155, 186 e 386, VII, do Código de Processo Penal,
e aos artigos 35 e 42 da Lei n. 11.343/2006.
4. A questão também envolve a análise da estabilidade da associação
para fins de reconhecimento do tipo penal previsto no artigo 35 da Lei n.
11.343/2006.
III. Razões de decidir
5. O Tribunal de origem afastou as preliminares defensivas,
considerando que o procedimento observou os requisitos legais para adoção
de provas realizadas em outra demanda, assegurando o contraditório e ampla
defesa.
6. A convicção judicial foi formada com base nos relatos dos
policiais civis e no sistema do convencimento motivado, atribuindo maior
valor probatório aos depoimentos colhidos em juízo.
7. A análise da estabilidade e permanência da associação para o
tráfico foi considerada suficiente para a configuração do crime previsto no
artigo 35 da Lei n. 11.343/2006.
8. A dosimetria da pena mostra-se razoável e proporcional aos
ditames apresentados na hipótese, estando devidamente fundamentada.
9. A reapreciação das questões implicaria incursão sobre os fatos e
provas, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
10. Agravo não provido.
Documento eletrônico VDA50206458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:34:50
Código de Controle do Documento: 850490af-a46a-4def-9289-ef92b884f353

"1. A nulidade processual por cerceamento de
Tese de julgamento:
defesa e ilicitude na juntada de documentos não se verifica quando
assegurado o contraditório e ampla defesa. 2. A estabilidade e permanência
da associação para o tráfico configuram o crime previsto no artigo 35 da Lei
n. 11.343/2006. 3. Dosimetria da pena concretamente fundamentada. 4. A
reapreciação de fatos e provas é vedada pela Súmula 7 do STJ".
CPP, arts. 6o, V, 155, 186, 386, VII; Lei n.
Dispositivos relevantes citados:
11.343/2006, arts. 33, 35, 42.
STJ, AgRg no AR Esp 2703609/SP, Relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Data do julgamento
.
08/04/2025

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Nataniely Couto de
Siqueira contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial, em razão da incidência do enunciado de Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça (e-STJ fls. 996-1004).
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, sob o argumento de que
não houve análise expressa pelo Tribunal estadual de violação aos artigos 6o, V, 155,
157, §1o e 186 do Código de Processo Penal, o que atraiu a aplicação da Súmula 211 do
STJ e da Súmula 282 do STF. Além disso, as alegações da recorrente exigiriam reexame
do contexto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. Por fim, ainda foi
apontado o óbice da Súmula 83 do STJ, pois o acórdão recorrido estava de acordo com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (e-STJ Fl. 903-912).
A parte recorrente pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela
apreciação da matéria pelo colegiado (e-STJ fls. 1021-1033).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo.
Documento eletrônico VDA50206458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:34:50
Código de Controle do Documento: 850490af-a46a-4def-9289-ef92b884f353

Contudo, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão
proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos.
A recorrente foi condenada pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e
35 da Lei n. 11.343/2006 a ume pena de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em
regime inicial fechado, além de 1751 (um mil, setecentos e cinquenta e um) dias-multa.
Os fatos ocorreram por volta do dia 10 de janeiro de 2023.
O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em acórdão, manteve
as condenações por tráfico de drogas e associação para o tráfico, redimensionando as
penas. A recorrente teve a sua pena ajustada para 10 (dez), 2 (dois) meses e 15 (quinze)
dias de reclusão, em regime fechado, além de 1300 (um mil e trezentos) dias-
multa. Segue a ementa do acórdão:
APELAÇÃO.
TRÁFICO
DE
DROGAS
E
ASSOCIAÇÃO.
RECURSOS
DEFENSIVOS. PRELIMINARES REFUTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. PENAS REDIMENSIONADAS.
PRELIMINARES: Devem ser afastadas as alegações de nulidade por cerceamento
de defesa, por ilicitude da juntada de documentos de ação penal diversa, bem como a
nulidade no depoimento da menor, arguidas pelas defesas. Sentença enfrentou de maneira
adequada as irresignações, não merecendo reforma. Oportuno referir que a utilização de
considerações de outrem como razões de decidir – motivação per relatione – está
perfeitamente abarcada por este sodalício. MÉRITO: A prova contida no feito autoriza a
manutenção da condenação dos réus por tráfico de drogas e associação. Autoria e
materialidade comprovadas, mais precisamente dos depoimentos dos agentes públicos que,
após cumprirem mandado de busca e apreensão na residência de João, foram até a casa da
frente, onde apreenderam com a menor de idade a totalidade do estupefaciente, dinheiro e
balança de precisão descritos na denúncia. Cumpre referir que, embora não tenham sido
localizados entorpecentes na residência do casal João e Nataniely, tal situação já era de
conhecimento dos agentes públicos, razão pela qual se deslocaram até a casa da vizinha e
apreenderam o material ilícito. O lastro probatório produzido aponta que, após a
investigação ocorrida em ação de extorsão, onde Henrique foi preso e condenado, os
policiais tiveram ciência da razão do delito, onde usuários eram constrangidos por conta de
dívidas do tráfico de drogas, situação que ocasionou a expedição de mandado de busca e
apreensão ao local, tendo sido apreendidos uma porção de 35,8 gramas de cocaína, um
tablete contendo 10,3 gramas de cocaína, doze buchas, pesando um total de 3,1 gramas de
maconha e doze buchas de cocaína, além da balança de precisão e R$3.250,00, em dinheiro
trocado. Insta referir que todos os objetos estavam escondidos na casa da menor, tendo sido
entregue pelos acusados João e Nataniely, no dia em que Henrique foi preso, situação
versada pela adolescente na delegacia e confirmada por sua mãe. De qualquer sorte, a prova
judicializada conduz para manutenção da condenação dos acusados pelo delito de
associação para o tráfico, uma vez que restou comprovada a vinculação pretérita dos réus,
bem como o interesse em comercializar drogas na região, sendo o grupo ligado à facção
Documento eletrônico VDA50206458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:34:50
Código de Controle do Documento: 850490af-a46a-4def-9289-ef92b884f353

criminosa denominada "Os Manos". Quanto aos agentes públicos, reforço que todos
confirmaram a existência do crime e o envolvimento dos réus nos fatos narrados na
denúncia, indicando o relato da menor em delegacia e de sua mãe, corroborando o todo já
exposto. Ainda que a versão de ambas tenha sido alterada em juízo, o lastro probatório não
deixa dúvidas sobre a destinação comercial e a responsabilidade pelo material ilícito, pois
não souberam explicar as contas de luz e anotações de tráfico apreendidas na bolsa onde
estavam escondidas as drogas. Condenações mantidas. Quanto aos apenamentos, em que
pese compreenda regular a exasperação das reprimenda em razão da quantidade e qualidade
dos estupefacientes apreendidos, tenho que a elevação operada destoa daquilo que entendo
adequado para repreender o ato praticado pelos indivíduos, merecendo reforma. Penas
redimensionadas. Ao acusado Henrique, concedo, também, a substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art.44, §2o do CP. Restituição dos bens
apreendidos devidamente indeferido. À UNANIMIDADE, AFASTARAM AS
PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AOS APELOS
DEFENSIVOS.

Nas razões do agravo regimental, a parte limitou-se a reiterar os argumentos já
expostos na petição do recurso especial acerca da alegada negativa de vigência aos
artigos 6o, V, 155, 186 e 386, VII, todos do Código de Processo Penal, bem como aos
artigos 35 e 42 da Lei n. 11.343/2006.
Ao se analisar o Tribunal de origem, especificamente as razões sobre a
alegação de nulidade processual, é possível extrair o seguinte (e-STJ Fl. 715-717):

Contudo, antes de adentrar no exame meritório das razões recursais, necessário enfrentar
as preliminares de cerceamento de defesa, ilicitude da juntada de documentos de ação penal
diversa, bem como a nulidade no depoimento da menor, arguidas pelas defesas. Sobre os
pontos alegados, tenho que adequados os argumentos apresentados na origem, razão pela
qual colaciono trecho da sentença que enfrentou regularmente os pontos ora combatidos,
nos termos aos quais me coaduno e adoto como razões de decidir, não havendo que se falar
em nulidade dos autos: (...) "ii. a-1- Nulidade por cerceamento de defesa, em razão da
ausência de acesso aos autos do inquérito policial. Na forma do art. 563 do CPP, Art. 563.
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou
para a defesa. Necessário, assim, que haja prejuízo suportado em razão da inobservância de
determinado ato processual. Na hipótese, contudo, não é isso que se verifica. Nota-se que o
argumento da defesa baseia-se, exclusivamente, no fato de que não houve acesso aos autos
do inquérito policial. Tal circunstância ocorreu em razão da ausência de cadastramento da
procuradora nos autos daquele expediente, o que - evidentemente - obstaculizou que tivesse
acesso ao seu conteúdo. Contudo, tal óbice seria resolvido caso a procuradora, ao perceber
tal situação, tivesse solicitado seu cadastramento, o que não o fez. Verifica-se que não
houve registro de qualquer dificuldade imposta ao exercício da defesa, tampouco negativa
de acesso aos autos do inquérito policial. Ao contrário, embora intimada de todos os atos
Documento eletrônico VDA50206458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:34:50
Código de Controle do Documento: 850490af-a46a-4def-9289-ef92b884f353

processuais, a nobre procuradora não se insurgiu sobre tal circunstância durante a instrução
processual, nem mesmo solicitou providências, veiculando tal insurgência somente em
memoriais. Não bastasse isso, o reconhecimento de nulidades no processo penal reclama,
conforme salientado, efetiva verificação de prejuízo à parte, não bastando a mera alegação
de afronta à ampla defesa e ao contraditório, como ocorreu no caso. Por fim, mas não menos
importante, de se pontuar que a hipótese retrata clássico exemplo de nulidade de algibeira, a
qual ocorre quando a defesa não alega a existência de vício formal em momento oportuno,
quedando-se inerte até que seja verificado, no futuro, que a tese acarretará mais benefícios,
em explícita ofensa aos princípios da boa-fé processual e da cooperação, o que é rechaçado
pela jurisprudência, como bem demonstra a decisão proferida no AgRg no AR Esp
2.106.665/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, cuja ementa segue transcrita na parte que
interessa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. OFENSA AOS ARTS. 564,
V,
E
619
DO
CPP.
INEXISTÊNCIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
PRECLUSÃO. NULIDADES DE ALGIBEIRA. OFENSA À BOA-FÉ OBJETIVA.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...) 3. A jurisprudência deste STJ não tolera a chamada nulidade de algibeira - aquela que,
podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é
alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. (...) 6. Agravo
regimental desprovido. Em suma, ausente demonstração de prejuízo à defesa, tampouco
irregularidade processual, impõe-se rejeitar a preliminar aventada. ii. a.2- Ilicitude dos
documentos juntados aos autos pela Delegacia de Polícia​. A utilização de elementos
extraídos de outro procedimento, como prova emprestada, por si só, não acarreta nenhuma
mácula ao processo, desde que garantido o contraditório e a ampla defesa, com a
disponibilização do conteúdo à defesa técnica dos réus, como ocorreu na espécie. Com
efeito, não ficou demonstrado que não fora assegurado aos acusados o contraditório sobre
dita prova emprestada. Ao contrário, o que sobressai é que as defesas tiveram acesso a tal
prova. Neste cenário, em que a prova emprestada está relacionada com o fato criminoso
debatido no presente feito, tendo a defesa acesso ao seu conteúdo e sendo-lhe oportunizada
o direito de contraditar, não há razão para o reconhecimento da nulidade arguida. Pela
pertinência, cita-se decisão proferida no âmbito no HC 446.296/ES, Rel.a Min.a LAURITA
VAZ, no sentido de que, garantido às partes o contraditório e ampla defesa, não há vedação
para utilização de prova emprestada, ainda que não exista identidade de partes com relação
ao processo na qual foi produzida. Eis trecho da ementa do referido julgado, reproduzido na
parte que interessa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO.
SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DATA DESIGNADA PARA O
INTERROGATÓRIO DE CORRÉU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROVA
EMPRESTADA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PARTES NO PROCESSO EM QUE
A PROVA FOI PRODUZIDA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 155 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO CONFIRMADOS
EM JUÍZO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. (...) 2.
"Conforme entendimento desta Corte Superior, uma vez garantido às partes do processo o
contraditório e ampla defesa por meio de manifestação quanto ao teor da prova emprestada,
Documento eletrônico VDA50206458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:34:50
Código de Controle do Documento: 850490af-a46a-4def-9289-ef92b884f353

como no caso dos autos, não há vedação para sua utilização, ainda que não exista identidade
de partes com relação ao processo na qual foi produzida" (AgRg no AR Esp 1.104.676/SP,
Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em , D Je ). 3. Na hipótese, a
Defesa, em11/12/2018
suas alegações finais, rebateu as informações contidas na
01/02/2019
prova emprestada, o que demonstra que teve acesso ao referido conteúdo e pôde exercer o
direito ao contraditório, inexistindo, assim, qualquer ilegalidade. (...) 7. Ordem parcialmente
conhecida e, nessa extensão, denegada. Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida. ii. a.3-
Nulidade do depoimento de Nicole Foletto em sede policial. Da mesma forma, ao contrário
do que argumenta a defesa, não há nenhuma nulidade no depoimento prestado por Nicole
em sede policial, pois, quando da realização do ato, estava acompanhada pela Delegada de
Polícia e por um Conselheiro Tutelar, em razão de sua mãe não estar na cidade. Rejeito a
" (...) Portanto, não prosperam as preliminares defensivas, pois o
preliminar, portanto.
procedimento de o rigem observou os requisitos legais para adoção de provas realizadas em
outra demanda, bem como assegurou o contraditório e ampla defesa em toda ação, não
tendo sido emonstrado por qualquer das partes o eventual prejuízo alcançado. Ultrapassadas
as questões preliminares, passo ao enfrentamento do mérito (destaquei).

Ao ser ouvida em juízo, a menor disse o seguinte (e-STJ Fl. 718):
Declarou que não era namorada de HENRIQUE, apenas "ficou" com ele cerca de duas
vezes. Afirmou que não sabe o motivo da prisão do acusado, pois não tinha proximidade
com ele, nem mesmo com NATANIELY e JOÃO. Nunca percebeu nenhuma movimentação
estranha no local, pontuando que HENRIQUE não morava com JOÃO e NATANIELY,
apenas estava por ali às vezes. Sobre a droga apreendida em sua casa, narrou que estava
vendendo, sendo que JOÃO e NATANIELY não tinham envolvimento com isso. Descreveu
que os entorpecentes estavam em uma bolsa azul, sem quaisquer documentos, e ficava em
um balcãozinho no quarto. Sobre a origem dessa droga, confessou ter vindo "de fora"; no
entanto, não desejou falar de quem a recebeu, apesar de conhecer quem lhe entregou.
Confessou ter dado uma versão diferente na Delegacia de Polícia, porque foi colocada em
uma sala apenas com a Delegada, sem a presença do conselho tutelar, ocasião em que
solicitou ligar para a sua mãe ou para um advogado, e ninguém lhe considerou, revelando
que a ligação para sua mãe ocorreu somente horas após ter chegado no local. Por esse
motivo, acreditava que, se não falasse, iria para a "febem", pois era o que escutava no local.
No mais, alegou não desejar falar na presença dos réus simplesmente por não querer, não
sendo o caso de ter medo de retaliação.

A convicção judicial foi formada por meio dos relatos dos policiais civis que
participaram do cumprimento do mandado de busca na residência da agravante e de um
corréu. Os depoimentos foram colhidos em juízo e não há de se falar em violação ao
artigo 155 do Código de Processo Penal.
Também deve ser ponderado que o Tribunal de origem atribuiu confiabilidade
reduzida ao depoimento da menor em Juízo, em razão da mudança de versão. Esta
Documento eletrônico VDA50206458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:34:50
Código de Controle do Documento: 850490af-a46a-4def-9289-ef92b884f353

situação, com base no sistema do convencimento motivado, permite ao juiz, ao valorar a
prova, atribuir maior valor probatório a um determinado depoimento em detrimento de
outro, notadamente diante da previsão contida no artigo 203 do Código de Processo
Penal.
Sobre a discussão em torno da estabilidade da associação, para fins de
reconhecimento do tipo penal previsto no artigo 35 da Lei n. 11.343/2006, consta o
seguinte no acórdão do Tribunal de origem (e-STJ Fl. 723):

Além de tudo, mais uma circunstância que demonstra que os acusados JOÃO CARLOS
e HENRIQUE possuíam estabilidade e permanência é o fato de que ambos já respondem
juntos por cinco processos criminais pela prática - em tese - do delito de tráfico de drogas
(5000892-83.2021.8.21.0143, 5000951-30.2023.8.21.0134, 5000494- 95.2023.8.21.0134 e
5001368-85.2020.8.21.0134), sendo que, em um deles, ambos foram denunciados por se
associarem para o tráfico de entorpecentes. Ademais, foram condenados, recentemente,
pelo delito de extorsão (5000136-33.2023.8.21.0134), não convencendo as alegações de que
eram apenas conhecidos. Dito de outra forma, os acusados JOÃO CARLOS, NATANIELY
e HENRIQUE já haviam ultrapassado a associação eventual para o tráfico de drogas na
cidade, em que se comercializa, de forma esporádica, drogas, em pequena quantidade,
pouca variedade (um ou dois tipos de drogas) e para pessoas restritas. Pelo contrário, a
facção, integrada pelos acusados, comercializava diariamente variados tipos de drogas, em
quantidades elevadas, para pessoas diversas, circunstância que avulta a estabilidade e
permanência do vínculo entre os réus para praticarem o tráfico. Tais circunstâncias
sepultam, por completo, a tese dos réus de que não se conheciam previamente e que não
havia permanência nem estabilidade. Na realidade, evidenciado que a residência do casal
JOÃO CARLOS e NATANIELY era utilizada para o comércio de entorpecentes, onde eles,
juntamente com HENRIQUE, armazenavam e distribuíam as drogas para os consumidores
finais." Irrepreensível, pois, a análise promovida na origem, uma vez que a prova angariada
evidencia a estabilidade e permanência dos acusados, ao menos no período em que
ocorreram as investigações que culminaram na apreensão do material ilícito. Sobre o ponto,
cumpre referir que para configuração do crime de associação para o tráfico de drogas,
entendo ser imprescindível a vinculação subjetiva dos indivíduos e a estabilidade capazes de
indicarem a existência de entidade criminosa. Neste norte, sustento que o ilícito previsto no
art.35 da Lei 11.343/06 exige, como elemento indissociável do tipo, a estabilidade e não o
mero concurso eventual dos indivíduos, ainda que o crime tenha sido planejado. Reforço
que a exigência do legislador remete-se a prova, inequívoca, de que a conjugação de
esforços para a concretização do crime de tráfico seja anterior à conduta típica descrita na
denúncia, cuja demonstração, apreciada sob o crivo do contraditório judicial, seja capaz de
comprovar a estabilidade dos agentes para a prática do delito, exatamente o que se verificou
no caso em tela, diante das provas angariadas do processo em que apurou a extorsão
promovida pelos acusados, com o fito de constranger usuários a pagarem suas dívidas com
o tráfico de drogas.
Documento eletrônico VDA50206458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:34:50
Código de Controle do Documento: 850490af-a46a-4def-9289-ef92b884f353

Sobre a alegada violação ao artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, o acórdão
redimensionou a pena da agravante, nos seguintes termos (e-STJ Fl. 724):
Sobre os apenamentos, merecem prosperar os apelos defensivos. Em que pese entenda
regular a exasperação das reprimenda em razão da quantidade e qualidade dos
estupefacientes apreendidos, tenho que, no caso telado, a elevação operada destoa daquilo
que entendo adequado para repreender o ato praticado, merecendo reforma. Assim,
observado os termos do art.42 da Lei de Drogas, bem como as demais circunstâncias
descritas, redimensiono as penas basilares dos réus para o delito de associação para tráfico
para 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão. Considerando a incidência da causa
especial de aumento de pena, prevista no art.40, VI, da Lei 11.343/2006, na fração de 1/6,
fixo a sanção dos acusados em 03 (três) anos 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de
reclusão, além de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa. Ao acusado Henrique, concedo,
também, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos
do art.44, §2o do CP, porquanto diante das circunstâncias acima referidas não se mostra
razoável agravar a situação do acusado além do que foi imposto. Deverá, portanto, a pena
ser substituída pelas restritivas de direito de prestação de serviços à comunidade e limitação
de final de semana, pelo tempo da pena carcerária imposta. Por fim, quanto ao delito de
tráfico de drogas, onde os acusados João e Nataniely foram condenados, fixo a basilar em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, por conta da quantidade e qualidade das
drogas apreendidas. Diante da incidência da causa especial de aumento de pena, prevista no
art.40, VI, da Lei 11.343/2006, na fração de 1/6, redimensiono a sanção de ambos para 06
(seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, cumulado com 550 (quinhentos e cinquenta)
dias- multa. Observado o concurso material para o casal, fixo a reprimenda final em 10
(dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado, cumulado
com 1300 (mil e trezentos) dias-multa.

No caso, nova análise da matéria apresentada pelo recorrente implica em
incursão sobre os fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. As questões
trazidas pela recorrente foram devidamente analisadas nos juízos ordinários e soberanos
nas análises dos fatos e das provas. A reapreciação implica no óbice previsto na súmula
acima descrita. Além do mais, o entendimento do Tribunal de origem foi ao encontro do
entendimento deste Tribunal Superior. Neste sentido:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
DE DROGAS. MANUTENÇÃO DE CONDENAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. REGIME
SEMIABERTO. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental
interposto contra decisão que manteve a condenação da agravante pela prática do crime
previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 e readequou seu regime de cumprimento da pena
de fechado para semiaberto. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste
em saber: (i) se há a possibilidade de absolvição da agravante, sem necessidade de
revolvimento fático- probatório, considerando a alegação defensiva de inexistência de
Documento eletrônico VDA50206458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:34:50
Código de Controle do Documento: 850490af-a46a-4def-9289-ef92b884f353

indicativos concretos de seu envolvimento na associação para o tráfico de drogas; (ii) se é
cabível o regime inicialmente aberto para o cumprimento da pena da agravante, com a
consequente substituição da pena corporal por restritiva de direitos. III. Razões de decidir 3.
A condenação está fundamentada em provas suficientes de materialidade e autoria, com
destaque para as interceptações telefônicas, as diligências da prisão em flagrante dos
envolvidos e os depoimentos dos agentes policiais em juízo, as quais apontaram que a
agravante assumia posição de importância no vínculo associativo para o tráfico, como na
manutenção de contato direto com os líderes do grupo criminoso e na movimentação
financeira da associação. Conclusão diversa esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ, que
impede o reexame fático-probatório em recurso especial. 4. Conforme entendimento
consolidado do STJ, os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa, são considerados meio de prova idôneo para condenação, quando revestidos
de coerência interna e externa. 5. Apesar do montante de pena aplicada estar abaixo de
quatro anos de reclusão, a enorme quantidade de droga movimentada e a posição de
destaque da agravante na associação criminosa são circunstâncias concretas que, embora
não tenham sido consideradas para exasperar a pena-base, denotaram concretamente a
especial gravidade da situação da agravante e, portanto, foram levadas em consideração na
fixação do regime inicial, a justificar a imposição do regime semiaberto enquanto o regime
mais adequado para a reprovação e prevenção do crime praticado, em consonância com o
art. 42 da Lei n. 11.343/2006 c/c art. 59, III, do Código Penal e precedentes jurisprudenciais
desta Corte. 6. Nos termos da jurisprudência do STJ, circunstância concreta relacionada à
quantidade, natureza e diversidade das drogas é motivação suficiente para impedir a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. Estando a condenação amparada
em provas suficientes de materialidade e autoria em relação ao crime imputado, o pleito
absolutório defensivo encontra óbice no enunciado da Súmula n. 7 do STJ, a qual veda o
reexame fático- probatório via recurso especial. 2. O depoimento dos policiais, colhido sob
o crivo do contraditório e da ampla defesa, é meio de prova idôneo para a condenação,
3. A quantidade de droga movimentada e a
quando revestido de coerência interna e externa.
posição de destaque na associação criminosa são circunstâncias fáticas graves que justificam
a fixação de regime semiaberto para cumprimento de pena e, portanto, impedem a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos." Dispositivos
relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 35; CP, art. 59, III. Jurisprudência relevante
citada: STJ, AgRg no AR Esp n. 2.775.935/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em ; STJ, AgRg no AR Esp n. 1.828.9344/2/2025 /SE, Rel. Min.
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em .26/10/2021 (AgRg no AR Esp 2703609/SP,
Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Data do julgamento
, DJEN
08/04/2025
). (destaquei).
14/04/2025

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50206458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:34:50
Código de Controle do Documento: 850490af-a46a-4def-9289-ef92b884f353

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0014143-9
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.837.054 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50004949520238210134
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: NATANIELY COUTO DE SIQUEIRA
ADVOGADOS
: RODRIGO TORRES - RS0051761
LUCAS BASILIO TEIXEIRA - RS111673
AGRAVANTE
: JOAO CARLOS PEREIRA CHAVES
ADVOGADA
: CARLA SAATKAMP - RS086174
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORRÉU
: HENRIQUE JACO FECK COLLOGNESE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: NATANIELY COUTO DE SIQUEIRA
ADVOGADOS
: RODRIGO TORRES - RS0051761
LUCAS BASILIO TEIXEIRA - RS111673
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: JOAO CARLOS PEREIRA CHAVES
ADVOGADA
: CARLA SAATKAMP - RS086174
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605155452452188542@
2025/0014143-9 - AREsp 2837054 Petição : 2025/0050579-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50148695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 11:21:16
Código de Controle do Documento: D800EC4E-EC2C-4A63-BDDD-BD719C5CE1B9